Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 42 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
I - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.
II – No caso, analisando todo o contexto, a conduta do agente em proferir palavras moralmente reprováveis contra a vítima do tipo “que vista linda”, não configura o crime de importunação sexual, porquanto o agente não satisfez de maneira unilateral sua própria lascívia. É de se dizer, o agente não praticou qualquer ato libidinoso para autossatisfação, não havendo notícia de que ele tenha tocado as próprias partes íntimas ou praticado alguma ação para além de suas palavras.
III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal De Brasília.